Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736453-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: LEONIDIO FERREIRA GOMES DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos da agravante para “(i) determinar o registro da carta de adjudicação na matrícula no 1.943 do Cartório de Registro de Imóveis de Alexânia/GO (“CRI”), cancelando-se todos os gravames constantes em matrícula, dispensando-se a prévia realização do georreferenciamento do imóvel e a apresentação do CCIR, ITR, CAR e certidões negativas do antigo proprietário, ao ser reconhecer tratar-se de ato de soberania estatal, não sujeito às exigências aplicáveis às transferências voluntárias; e (ii) determinar a expedição de carta precatória para imissão da Travessia na posse do referido imóvel”. Alega, em síntese, que: 1) foi proferida decisão deferindo o pedido de adjudicação da agravante e determinando a expedição de carta de adjudicação e o seu consequente registro na respectiva matrícula do imóvel; 2) apresentou pedido para que, sem prejuízo da comprovação da averbação da carta de adjudicação, fosse igualmente deferida a imediata ordem de sua imissão na posse do imóvel, mediante a expedição de carta precatória para a Comarca de Alexânia/GO para cumprimento da referida missiva, tendo o Juízo, contudo, contudo, condicionado a imissão na posse do imóvel à comprovação da averbação da adjudicação na matrícula do bem, a fim de instruir a carta precatória e transmitir segurança ao juízo deprecado no cumprimento da medida; 3) encontra-se impossibilitada de fazer essa averbação em decorrência de diversas exigências apresentadas pelo Cartório de Registro de Imóveis – CRI, a saber: (i) autorização judicial para baixa de restrições; (ii) apresentação de georreferenciamento; (iii) apresentação do CCIR quitado; (iv) comprovante de pagamento de ITR; (v) apresentação do CAR; (vi) comprovante de pagamento do ITBI; e (vii) certidões negativas de débitos em nome do transmitente do imóvel, relativos aos tributos federais e dívida ativa da União e PGFN, à Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás e de débitos e ações trabalhistas; 4) para o cumprimento dessas exigências, a agravante precisaria ter a titularidade e estar na posse do imóvel; 5) o posicionamento do CRI está equivocado, uma vez que tratou a aquisição do imóvel de matrícula no 1.943 como se fosse uma compra e venda regular, quando, na realidade, está-se diante de uma expropriação litigiosa; 6) todas as providências solicitadas serão realizadas pela agravante quando for proprietária e possuidora do imóvel, até mesmo para viabilizar o desenvolvimento econômico da referido imóvel ou ulterior alienação; 7) a imissão na posse não depende do registro da carta de adjudicação, bastando a lavratura do auto, nos termos do art. 877, § 1o, I, do CPC. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o imediato registro da carta de adjudicação, bem como a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel de matrícula no 1.943. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) Em atenção à manifestação de ID 246163910, com relação ao item 1 da Nota de Exigências, ressalto que, conforme descrito, é suficiente o “requerimento do adquirente dando ciência da existência dos ônus descritos”. Ressalto que, após o registro da adjudicação serão adotadas as providências necessárias para o cancelamento/baixa dos ônus. Quanto à exigência do item 2, é necessária a apresentação do georreferenciamento, até mesmo para certificar/delimitar corretamente a área adjudicada. Para tanto, não é necessário o mandado de imissão na posse, documento definitivo que somente será expedido após a averbação da adjudicação. No mais, verifico que as demais exigências são derivadas da legislação ambiental, não podendo ser dispensadas, já que a preservação do meio-ambiente é de natureza transindividual e indisponível, e da legislação tributária (ITBI), cujo caso também não se amolda às hipóteses legais de isenção. (...) A agravante, por sua vez, sustenta sua pretensão no disposto no art. 877, § 1o, I, do CPC, in verbis: Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. § 1o Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se: I - a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; Todavia, entendo que a imissão na posse, embora prevista no dispositivo citado, não afasta a necessidade de que a serventia imobiliária competente observe as regras próprias da sua atividade registral. No mesmo sentido: (...) 2. Em sendo ato perfeito e acabado, a carta de adjudicação produz, como principal efeito jurídico, a transferência de titularidade do imóvel no respectivo cartório de registro. 3. Embora possível o registro da carta de adjudicação de bem imóvel, cabe à serventia imobiliária competente a observância de todos os princípios e regras atinentes à atividade registral. 4. Apurando-se que os imóveis, objetos da adjudicação, encontram-se registrados em nome de terceiro, cabível a exigência de regularização do encadeamento dos atos de transmissão dos direitos de aquisição sobre os imóveis e cancelamento dos ônus, em estrito cumprimento aos princípios da segurança jurídica, do trato sucessivo, da disponibilidade e da legalidade estrita. 5. Havendo pluralidade de legitimados à adjudicação de um mesmo bem, incluindo o credor com penhora anteriormente averbada, imprescindível que sejam intimados para manifestar interesse no exercício do direito que lhes assiste, sob pena de violar o devido processo legal. 6. Vislumbra-se legítima a exigência formulada pelo Oficial de Registros Públicos que, após verificar a existência de diversas restrições prévias sobre os bens adjudicados, deixou de proceder ao registro da adjudicação, tendo em vista a previsão expressa do art. 16 do Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça. (...) (Acórdão 1794530, 0713789-08.2023.8.07.0015, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Veja-se, inclusive, que, conforme constou da decisão agravada, a exigência cartorária se justificaria pelo fato de que há penhoras registradas e ação judicial averbada na matrícula do imóvel, todavia, bastaria a apresentação de “autorização judicial específica para a baixa e/ou requerimento do adquirente dando ciência da existência dos ônus descritos”, de modo que, nessa última hipótese, sequer haveria necessidade de intervenção judicial. Da mesma forma, quanto ao georreferenciamento, a exigência se justificaria pelo fato de a área ser rural, fazendo-se necessária sua correta delimitação, não estando devidamente esclarecida a necessidade de imissão na posse para tanto. Por sua vez, a exigência de documentação adicional pelo cartório de registro de imóveis decorre de normas ambientais e tributárias de natureza cogente, cuja dispensa também não pode ser determinada em caráter liminar. Afastar liminarmente essas exigências importaria em grave risco de irreversibilidade, além de interferir diretamente na competência do registrador e no controle legal das transmissões imobiliárias. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator